Tribunal: STF
Processo: RE 1432439
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR CIVIL. FALECIMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO.



    - Como é cediço, nos termos do art. 5º, XVII, da CF/88, o direito fundamental de associação finda com o óbito, sendo inviável ao espólio, universalidade com natureza essencialmente patrimonial, fazer parte de instituição congênere, haja vista os termos do art. 53 do CC: Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.



    - Por via de consequência, o extinto servidor não restou abarcado pela coisa julgada plasmada na demanda aforada pelo Sindicato, tendo em conta que já não era associado da recorrente quando de seu ajuizamento. Entrementes, nada obsta que seus sucessores venham a almejar as respectivas prestações por intermédio de autônoma lide de conhecimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) o direito fundamental de associação finda com o óbito, sendo inviável ao espólio, universalidade com natureza essencialmente patrimonial, fazer parte de instituição congênere, haja vista os termos do art. 53do CC: Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.



    Por via de consequência, a extinta servidora não restou abarcada pela coisa julgada plasmada na demanda aforada pelo SINDSERF, tendo em conta que já não era associada da recorrente quando de seu ajuizamento. Entrementes, nada obsta que seus sucessores venham a almejar as respectivas prestações por intermédio de autônoma lide de conhecimento.



    A propósito, o posicionamento desta Corte:



    EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. Inexiste título executivo para a sucessão de exequente que faleceu em data anterior ao ajuizamento da ação de conhecimento, eis que nulo o processo em relação ao falecido. (AC nº 5003712-56.2013.404.7000, 3ª Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Federal Vânia Hack de Almeida, D.E.16/08/2013)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente